Tribunal: TJDFT
Processo: 0751430-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE LIMITOU OS DESCONTOS.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos referentes à empréstimos bancários, na modalidade em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode realizar descontos integrais sobre os valores creditados na conta corrente do consumidor, a título de pagamento de empréstimos; e (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao limitar os descontos, fere o direito da instituição financeira de receber os valores pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085).
A retenção integral do salário creditado na conta corrente do consumidor caracteriza conduta abusiva, pois impede sua subsistência e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.
A concessão de crédito de forma irresponsável deve ser analisada sob a perspectiva da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a permitir a quitação da dívida sem comprometer o mínimo existencial do consumidor.
Inexistência de risco de dano irreparável à parte agravante, pois continuará recebendo os valores contratados, respeitada a limitação estabelecida na decisão agravada, sendo possível o retorno aos descontos integrais caso a ação principal seja julgada improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A retenção integral do salário do consumidor para pagamento de empréstimo bancário afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e deve ser limitada para garantir a subsistência do devedor.
O desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente é permitido quando previamente autorizado, mas deve respeitar critérios de razoabilidade para não comprometer o mínimo existencial do consumidor.
A decisão que limita os descontos não gera prejuízo irreparável à instituição financeira, pois os valores podem ser cobrados posteriormente em caso de improcedência da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo 1.863.973/SP - Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/5/2024, publ. PJe 27/5/2024.